Tribunal: TJSP
Processo: 1051493-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IPVA – INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Irrelevância do decurso do prazo previsto na Portaria CAT no 27/15 – Prazo não previsto em lei – Limite do poder regulamentar – Precedentes.

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IPVA – DEFICIENTE INTELECTUAL – Portador de esquizofrenia – Inconstitucionalidade do art.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IPVA – INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Irrelevância do decurso do prazo previsto na Portaria CAT no 27/15 – Prazo não previsto em lei – Limite do poder regulamentar – Precedentes.

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IPVA – DEFICIENTE INTELECTUAL – Portador de esquizofrenia – Inconstitucionalidade do art. 13, inc. III, da Lei Estadual no 17.293/20 reconhecida pelo Colendo Órgão Especial desta Corte (arguição de inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000) – Necessidade de observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal previstos no art. 150, III, b e c, da CF, em relação ao exercício de 2021 – Ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e dignidade da pessoa humana – Alteração legislativa que afastou a exigência, para a concessão de isenção do IPVA, de veículo especificamente adaptado e customizado para a situação individual da pessoa com deficiência – Nota fiscal que comprova o valor do veículo abaixo do limite legal – Isenção cabível para o exercício de 2021 – Ordem que não abrange exercícios fiscais futuros – Possibilidade de revogação de isenções, observada a anualidade.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.